Tribunal: STF
Processo: HC 265608
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor Fábio Rodrigues de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos Edcl no HC nº 1.005.897/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que “o paciente cumpria medida de segurança de internação e foi colocado em desinternação condicional em 11.3.2021, sendo colocado em meio aberto, com determinação de continuidade do tratamento em CAPS. Assim, passados mais de um ano sem intercorrência, requereu-se a declaração de extinção da medida de segurança” (e-doc. 1, p. 2).



    Neste writ, a defesa alega que o paciente está em desinternação condicional desde 11.3.2021, aponta inexistir fato indicativo de persistência da periculosidade, de modo que a medida está extinta desde o dia 10.3.2022 (e-doc. 1). Aduz também a ilegalidade da exigência de novo exame de cessação de periculosidade após o transcurso do prazo de desintegração condicional, haja vista que este exame foi realizado anteriormente, precedendo a ordem de desinternação condicional.



    Requer, ao final, a declaração de extinção da medida de segurança imposta ao paciente, em razão da superação do prazo de desinternação condicional sem qualquer intercorrência.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. EXAME DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 97 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os embargos de declaração foram também rejeitados. 



    2. O objeto do recurso consiste na possibilidade de exigir novo exame de cessação de periculosidade após o transcurso do prazo de desinternação condicional, nos termos do art. 97 do Código Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, mesmo após o prazo de desinternação condicional, é possível determinar novo exame de cessação de periculosidade, considerando o princípio in dubio pro societate e a interpretação teleológica do art. 97 do Código Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência da Corte admite a realização de novo exame de cessação de periculosidade mesmo após o prazo de desinternação condicional, com base no princípio in dubio pro societate.



    5. O exame de cessação de periculosidade não é meramente objetivo, mas também subjetivo, devendo certificar-se da efetiva cessação da periculosidade no intervalo do prazo.



    6. A interpretação literal do art. 97 do Código Penal, pretendida pela defesa, não se compatibiliza com a finalidade do instituto, que visa à proteção da sociedade.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.” (e-doc. 9)  



    No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Não houve impugnação específica da defesa do agravante quanto à rejeição do habeas corpus enquanto substitutivo de recurso próprio, por isso a questão está definitivamente decidida neste aspecto.



    O objeto do recurso é a possibilidade de se exigir novo exame de cessação de periculosidade após o transcurso do prazo de desinternação condicional, nos termos do art. 97 do CP.



    Conforme julgado colacionado no julgamento do habeas corpus, o entendimento desta Corte é de que mesmo que transcorrido o prazo da desinternação condicional, ainda assim é possível a determinação desse exame.



    Isso se deve ao fato de que, em se tratando de medida de segurança, adota-se o princípio in dubio pro societate, de tal modo que somente se constatada a efetiva cessação da periculosidade que faz sentido extingui-la.



    Veja-se:



    [...] 1. A medida de segurança imposta em sentença absolutória imprópria não se limita ao tempo máximo da pena abstratamente cominada ao delito, devendo ser mantida enquanto não cessada a periculosidade do agente. 2. A cessação da periculosidade deve ser demonstrada de forma inequívoca e segura, aplicando-se o princípio in dubio pro societate em caso de dúvida." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 97, § 1º; Lei de Execução Penal, art. 183. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 878.047/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024." (HC 894787/SP - rel. Ministro Sebastião Reis Junior - 6a Turma - j. 26.02.2025 - DJEN 10.03.2025)



    O exame não é meramente objetivo, mas sim objetivo e subjetivo.



    A interpretação meramente literal pretendida pela defesa do agravante não se compatibiliza com a finalidade do instituto.



    O exame pode ser feito assim que transcorrido o prazo justamente para se certificar de que no seu intervalo houve a cessação da periculosidade.“ (e-doc. 9, p. 5-6, grifei)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pelo indeferimento da extinção da medida de segurança em virtude da não cessação da periculosidade, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Nesses termos é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo. Prorrogação de medida de segurança. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O entendimento do STF é no sentido de que “a medida de segurança deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de trinta anos” (HC 97.621, Rel. Min. Cezar Peluso). 2. Seria necessário revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram a decisão da instância de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 201120 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/08/2021, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS COPRUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, quando o fato atribuído ao inimputável for punível com detenção, o juiz tem “a prerrogativa de aplicar a medida de segurança que entenda mais adequada” (HC 69375, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 18/9/1992). Inteligência do art. 97 do Código Penal. 2. No particular, o Juízo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluiu pela necessidade de imposição da medida de internação, tendo em vista sobretudo a periculosidade do agente e a indicação do laudo de exame pericial. 3. Nessas circunstâncias, o exame da adequação da medida de segurança imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 209364 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/02/2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE 3 ANOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. LAUDO MÉDICO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUIZ. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Inviável a análise da legalidade do prazo estabelecido para medida de segurança ante a elevada periculosidade do recorrente, considerando os contornos do fato delitivo, em conformidade com o art. 97, § 1º, do Código Penal. 4. Alcançar conclusão diversa das instâncias antecedentes quanto ao tempo mínimo de duração da medida de segurança e à cessação da periculosidade ante superveniente laudo pericial implicaria o reexame do quadro fático-probatório, inviável pela via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RHC 214620 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19-06-2023, grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente